Tribunal: TJDFT
Processo: 0742586-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742586-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravada: Rosana Roriz de Lima Reis D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0712529-58.2021.8.07.0016, assim redigida (Id. 210859416 dos autos do processo de origem): “Cuida-se de processo em fase de saneamento e organização. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação. Alegou a ilegitimidade passiva, incompetência, além de prejudicial de prescrição. Requer o chamamento ao processo da União, bem assim a remessa dos autos à Justiça Federal. É o relatório. Decido. No que tange à ilegitimidade passiva e à incompetência do Juízo pela necessidade de remessa à Justiça Federal, bem como quanto à prejudicial de prescrição, vale o precedente firmado pelo STJ no Tema 1150. Confira-se: “Tema 1150. i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” Afasto, pois, as questões preliminares e tenho como satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, apontado, ainda, a rejeição da prejudicial, o que encerra o saneamento do feito. No que se refere ao ônus da prova, tenho que este deve seguir a regra ordinária, vez que não há relação de consumo no presente caso. Necessária a prova técnica requerida, defiro a realização de perícia contábil, requerida pelo RÉU e nomeio o/a Contabilista FERNANDO CESAR GUARANY. Quesito do juízo: Os cálculos apresentados pelo réu observam os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Diretor? As partes terão o prazo de 15 (quinze) dias para impugnar a nomeação, a apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos. Apresentados os quesitos, intime-se o Perito nomeado para que informe se aceita o encargo e, se o caso, apresentar proposta de honorários em 5 (cinco) dias. Apresentada proposta, dê-se ciência às partes para manifestação em 5 (cinco) dias. Havendo concordância com o valor dos honorários, intime-se a parte ré para comprovar o depósito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Comprovado o depósito, intime-se o expert, para que dê início à realização dos trabalhos, devendo informar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data, o local e o horário de realização da perícia, com vistas à intimação das partes e de seus advogados, para, querendo, acompanhar os trabalhos durante a sua realização. Fixo o prazo de 20 dias para apresentação do laudo. I.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 64840313) a agravante afirma, em síntese, que as questões preliminares referentes à legitimidade passiva da União e à incompetência absoluta do Juízo singular para o processamento da demanda foram incorretamente rejeitadas. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo da demanda, em razão da alegada necessidade de inclusão da União como demandada, com a subsequente declinação de competência. O valor referente ao reparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 64840317). É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame de admissibilidade do agravo de instrumento. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do recurso especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição, "b", que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Esse específico entendimento deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pelo recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar a demanda, tendo em vista que o agravante alega não ter legitimidade passiva, argumentando, ademais, a necessidade de ser incluída a União no polo passivo, com a subsequente declinação de competência para a Justiça Federal. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Por essa razão conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança dos fatos articulados pelo requerente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se há legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para a demanda. A propósito o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos do tema repetitivo no 1150 fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (Ressalvam-se os grifos) Afigura-se evidente, portanto, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil S/A pode figurar no polo passivo das demandas em que é questionada a gestão efetuada pela aludida instituição bancária das contas vinculadas ao PASEP. A orientação consolidada pela Colenda Corte Superior é correta, pois a Lei complementar no 8/1970 atribuiu ao Banco do Brasil S/A a gestão das contas individuais vinculadas ao PASEP. Nas hipóteses em que não há alegação de ilegitimidade dos índices de juros e de correção monetária utilizados pela instituição bancária, mas sim o argumento de que os aludidos índices foram incorretamente aplicados ou de que houve descontos indevidos, a sociedade anônima apelada tem legitimidade passiva. Com efeito este Egrégio Tribunal de Justiça vem se posicionando no mesmo sentido: “APELAÇÃO. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. CONFIGURAÇÃO. STJ. TEMA 1150. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGRA GERAL. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. 1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. Ademais, o julgamento antecipado do mérito retira a necessidade de saneamento do processo. Precedentes deste Tribunal. 3. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. 4. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a correção monetária e a remuneração desses valores. STJ, Tema 1150. 5. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos. 6. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). 7. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. 8. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. 10. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito de prescrição afastada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pedidos julgados improcedentes.” (Acórdão no 1786574, Des. Diaulas Costa Ribeira, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, data de disponibilização no DJE: 28/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). CONTA VINCULADA. CAUSA DE PEDIR. SUPOSTA MÁ-GESTÃO. RECURSOS DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. UNIÃO. INCLUSÃO. LIDE. DESNECESSIDADE. TEMA 1.150 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 21/09/2023, Tema 1.150), fixou entendimento que nas ?ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda?, mas, se ?a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep? - como no caso dos presentes autos -, a legitimidade passiva é do BANCO DO BRASIL S.A. 2. Os limites objetivos da demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta PASEP, vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. 2.1. Limitando-se a parte autora a discutir somente aspectos de administração destes recursos, o qual é feito pela instituição financeira, deve esta figurar, de forma exclusiva, no polo passivo da demanda. Precedentes. 3. Inaplicável o artigo 1013 § 3o do CPC diante da necessidade de análise do requerimento de prova pericial. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. (Acórdão no 1787209, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, data de disponibilização no DJE: 28/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) Convém observar que a causa de pedir narrada pela agravada se limitou às alegações da prática de má gestão e da ocorrência de descontos indevidos atribuídos à sociedade anônima agravante no saldo da conta individual, vinculada ao PASEP, de titularidade da demandante. Nesse sentido, examinem-se os seguintes excertos da petição inicial (Id. 85756844 dos autos do processo de origem): “(iii) os valores depositados foram ilicitamente retirados da conta administrada pelo Banco do Brasil em desfavor da parte Autora; (iv) à parte Autora foi entregue uma quantia cujos valores estão flagrantemente incompatíveis com um longo período de correção monetária e juros moratórios.” (Id. 85756844, fl. 8) (Ressalvam-se os grifos) “No caso vertente, num primeiro momento, o banco Réu desfalcou os benefícios da conta em enfoque até sua drástica redução a uma quantia irrisória, sem a participação da parte Autora, haja vista a não ocorrência de uma das hipóteses conotadas na lei que autorizam o levantamento do PASEP. Num segundo momento, os benefícios PASEP deixaram de ser corrigidos e remunerados com juros, sem qualquer justificativa fática ou jurídica, de forma que se impõe ao Réu a culpa ou dolo, pelo fato das retiradas e/ou não depósito dos benefícios PASEP” (Id. 85756844, fl. 14) (Ressalvam-se os grifos) Assim, afigura-se perceptível que não há, nos limites da presente demanda, alegações que possam ensejar a inclusão da União no polo passivo, pois a agravada não pretende impugnar os índices escolhidos para a efetivação da correção monetária e da remuneração do saldo, mas sim se os aludidos índices foram, com efeito, aplicados, bem como se a agravante promoveu descontos indevidos no referido no montante. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com esses fundamentos indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator